Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733783-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL IMPETRANTE: RENAN DE ALMEIDA JUNIOR AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente JÉSSICA TATIANA DA SILVA MACIEL, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que expediu mandado de prisão em desfavor da paciente. A impetrante informa que a paciente foi presa em 12/08/2024. Sustenta que a paciente possui um filho de treze anos de idade, que depende de sua presença e cuidados. Alega que a paciente está atualmente em tratamento médico no Hospital Sarah Kubitschek, devido a uma fratura no pé. Argumenta que Jéssica não teve oportunidade de apresentar defesa no processo que determinou sua prisão, pois foi citada por edital, e que a audiência de custódia não observou o prazo legal de 24 horas. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso dos autos. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, as provas que instruem o presente habeas corpus não permitem concluir pela ilegalidade da prisão cautelar. Não há comprovação de que o filho menor depende exclusivamente dos cuidados da paciente. Além disso, o artigo 318 do CPP permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e o filho da paciente possui 13 anos (ID. 62894615). Quanto ao tratamento de saúde, o relatório médico juntado aos autos atesta a realização da cirurgia e a ausência de intercorrência, tendo a própria paciente informado que realizaria a reabilitação na rede Sarah (ID. 62894614). Contudo, não constam nos autos provas que está em tratamento de reabilitação. A prisão preventiva da paciente foi decretada no processo no 0746344-23.2023.8.07.0001, em decorrência de representação da autoridade policial após investigação de atuação de grupo criminoso especializado nas mais diversas fraudes bancárias, praticadas no Distrito Federal e em outros estados da federação. A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 182287171 – autos 0738438-16.2022.8.07.0001): I. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Entre data que não se sabe precisar, mas que perdurou pelo menos entre o mês de dezembro de 2021 até o dia 11 de dezembro de 2023, os denunciados, de modo livre e consciente, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, associando-se de modo ordenado e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem patrimonial mediante a prática dos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O empreendimento criminoso aliciava pessoas para abertura de contas bancárias com dados de indivíduos com alto score, mediante a produção de documentação falsa, com o objetivo de obter cartões de crédito e empréstimos. Os líderes da organização ainda adquiriam contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, utilizando documentação falsa ou não, para realizar movimentação financeira dos valores angariados pelo grupo. [...] JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL trabalhava com empréstimos bancários e tinha como função colher dados dos clientes dos bancos para serem utilizados pela organização criminosa. A denunciada ainda orientava aqueles que se passariam por terceiros sobre como deveriam proceder nas agências bancárias e recebia percentuais das fraudes cometidas. Em uma dessas ocasiões, em fevereiro de 2022, JÉSSICA TATIANA orientou JÉSSICA PALLA sobre como uma das comparsas deveria se comportar na agência bancária. Também em fevereiro e março de 2022, elas trocaram várias mensagens sobre a identidade de clientes que poderiam ser utilizadas para realizar as fraudes, já que possuíam crédito junto aos bancos. II. DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS MATERIAL E IDEOLOGICAMENTE FALSOS [...] III. DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO [...] IV. CONCLUSÃO Desse modo, os denunciados praticaram os seguintes crimes: 1. PAULO VICTOR MAIA LOPES, art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013; art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei 9.613/1998; art. 297 c/c art. 304 e 299 do Código Penal; 2. WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO, art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013; art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei 9.613/1998; art. 297 c/c art. 304 e 299 do Código Penal; 3. JÉSSICA PALLA DO LAGO, art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 297 c/c 304 e 299 do Código Penal; 4. GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO, art. 2o da Lei 12.850/2013; art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei 9.613/1998; art. 297 c/c art. 304 e 299 do Código Penal; 5. FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA, art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 297 c/c 304 e 299 do Código Penal; 6. LOUHANY KETHENE BARROS, art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 297 c/c 304 e 299 do Código Penal; 7. ELIANE DE SOUZA PALLA, art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 297 c/c 304 e 299 do Código Penal; e 8. JÉSSICA TATIANA DA SILVA MACIEL, art. 2o da Lei 12.850/2013; Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A pena máxima do crime imputado à paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Nos termos do artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, quando preenchidos os requisitos legais, não sendo exigida a apresentação de defesa do investigado. O mandado de prisão foi cumprido em 13/08/2024 pela Polícia Penal de Goiás, e a paciente está recolhida na Unidade Prisional Regional Feminina de Formosa/GO. O impetrante alega que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas, mas não juntou aos autos a ata da audiência. Em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicito informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 15:42:02. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.